Tribunal: TJMT
Processo: 1026856-19.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026856-19.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), RAILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.534.091-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta venda de passagem para poltrona inexistente e da alegação de que a passageira teria sido obrigada a viajar em pé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, decorrente da revelia, pode ser afastada por provas documentais apresentadas pela parte reclamada em sede recursal, que demonstram a inexistência de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, em decorrência da revelia, é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por provas em contrário constantes nos autos, inclusive aquelas produzidas pela parte reclamada em grau de recurso.

4. A empresa de transporte apresentou provas robustas, como o mapa de viagem e documentos do veículo, que comprovam a existência da poltrona adquirida pela consumidora e a disponibilidade de outros assentos durante o trajeto, infirmando a alegação de que a viagem foi realizada em pé.

5. Afastada a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e não tendo a parte reclamante se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), conclui-se pela inexistência de falha na prestação do serviço, o que exclui o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95) é relativa e não desonera a parte reclamante de produzir prova mínima de seu direito, podendo ser afastada por elementos probatórios constantes nos autos que demonstrem o contrário. 2. No transporte terrestre de passageiros, a apresentação de documentos como mapa de viagem e laudos de vistoria do veículo, que contradizem a alegação de falha na prestação do serviço, é suficiente para afastar o dever de indenizar, caso a parte reclamante não produza prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12 e 14; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei n. 9.099/95,
arts
. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026856-19.2024.8.11.0015

Origem
:
2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
.

Recorrido
:
RAILDA PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAILDA PEREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA. Noticiou que: a) em 8/11/2024 adquiriu passagem da empresa re
clama
da com destino de Peixoto de Azevedo a Nova Santa Helena, sendo-lhe atribuído o assento número 46; b) ao embarcar, constatou que o ônibus dispunha apenas de assentos até o número 44; c) ao questionar a razão pela qual o assento não existia e se havia a possibilidade de realizar a troca, foi humilhada publicamente de forma grosseira e sarcástica; d) além do insulto, foi forçada a viajar em pé durante todo o trajeto. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte r
eclamada
foi devidamente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia; b) verificou-se falha na prestação do serviço pela
parte
re
clamada
, pois a
parte

reclamante
comprovou a aquisição de passagem com poltrona inexistente no veículo; c) a
parte

reclamante
foi obrigada a viajar em pé sem qualquer amparo da empresa; d) a forma desrespeitosa e humilhante com que foi tratada pelo preposto da
parte
r
eclamada
extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano. Ao final proferiu
sentença
de procedência
e
condenou a parte r
eclamada
ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença não analisou a foto juntada com a inicial que demonstra que o coletivo possui 46 assentos para passageiros; b)
a
revelia não exime a
parte

reclamante
de provar os fatos constitutivos de seu direito; c) o ônibus prefixo 7309, placa SPIOC09, é um veículo novo, ano 2024, com capacidade para 47 lugares (1 motorista e 46 passageiros), conforme documentos e termos de vistoria da AGER e ANTT; d) apresentou vídeos do veículo com filmagem integral até a última poltrona, demonstrando que ele possui 46 poltronas; e) o mapa de viagem comprova que a
parte
recorrida ocupou normalmente a poltrona 46 e inúmeras poltronas não foram comercializadas e seguiram vazias durante toda a viagem; f) não recebeu qualquer contato ou reclamação da
parte
recorrida com relação à viagem em questão; g) não há prova da suposta discussão da
parte
recorrida com algum colaborador. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
329923871), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de falha na prestação do serviço de transporte terrestre e o consequente dever de indenizar.

A sentença, fundamentada nos efeitos da revelia, presumiu como verdadeiros os fatos alegados pela parte
reclamante
, quais sejam, a venda de passagem para uma poltrona inexistente (no 46) e a necessidade de realizar a viagem em pé.

Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por provas em contrário constantes nos autos.

Nesse contexto, a parte recorrente apresentou documentos que infirmam de maneira contundente a narrativa inicial. O mapa de viagem, referente ao trajeto e data do ocorrido (ID/PJe2 329923867), demonstra que a passageira
Railda
Pereira dos Santos ocupou a poltrona de número 46. Além disso, o mesmo documento revela que diversas outras poltronas estavam disponíveis durante o percurso, entre elas as de número 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 e 45.

Ademais, o documento do veículo (ID/PJe2 329923863) e os laudos de vistoria da AGER e ANTT (ID/PJe2 329923864) atestam que o ônibus possui capacidade para 47 lugares, sendo 46 destinados a passageiros, o que corrobora a existência da poltrona em questão.

Não bastasse isso, a fotografia juntada com a inicia
l
pela própria reclamante informa que o ônibus tem capacidade para 46 passageiros sentados (ID/PJe2 329923376, pág.
1).

A parte reclamante não apresentou provas idôneas no sentido de que realizou a viagem em pé, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, as provas produzidas pela recorrente são robustas e suficientes para desconstituir a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, evidenciando que não houve a falha na prestação do serviço alegada.

Portanto, a parte recorrente demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, o que afasta sua responsabilidade civil.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026